Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015416-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que se operou o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV n. 0022981-61.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 22906839 - Pág. 2). A execução também foi julgada extinta em relação aos substituídos MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA DA SILVA PEREIRA, MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, MÁRCIA MALAQUIAS DA SILVA, MÁRCIA PEREIRA MILLER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) no ID 37419904. Nos IDs: 60449189 e 64570400, o exequente e o Distrito Federal, respectivamente, manifestaram ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 52975692 e 63642394). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral dos Precatórios n. 0716956-15.2022.8.07.0000 e 0716958-82.2022.8.07.0000, em favor de MARCIA MEIRELES ZICA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a MARCIA MEIRELES ZICA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de MARCELO GOMES DURAES, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA e MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO. Brasília, 4 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR